Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721190-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO DE OLIVEIRA AGRAVADO: LEONARDO RIBEIRO DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCOS PAULO DE OLIVEIRA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios (Processo no 0703605-22.2020.8.07.0007) proposta em desfavor de LEONARDO RIBEIRO DE ANDRADE, indeferiu o pedido de imediata devolução do valor prestado a título de caução, sob o fundamento de que este somente é devolvido após o término da fase de conhecimento, dada a sua natureza de garantia (ID 64850007 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 17393341), o autor/agravante discorre, inicialmente, sobre o cabimento da presente insurgência. Frisa que, consoante orientação sedimentada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se viável a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que tenha aptidão de gerar prejuízo à parte. Salienta que a hipótese dos autos se amolda à referida orientação, uma vez que, a despeito de ter sido anteriormente apresentado pedido de desistência quanto à pretensão de despejo, na medida em que houve a entrega voluntária das chaves do imóvel pelo locatário, o decisum hostilizado não concedeu o pleito de devolução do montante desembolsado a título de caução, o qual perfaz a soma de R$21.000,00. Assevera que, diante de tal circunstância, inexiste justa causa hábil a amparar a manutenção do depósito outrora realizado. Esclarece que o locatário, ora agravado, procedeu à devolução das chaves do bem de forma voluntária, sem apresentar qualquer impugnação ou questionamento. Frisa que o feito de origem prosseguiu apenas em relação à cobrança dos alugueis inadimplidos, que, conforme consta da petição inicial, atinge a quantia de R$21.825,49. Nesse contexto, ressalta ser desnecessário perquirir acerca de eventuais questionamentos que poderiam ser levantados pelo inquilino no que concerne à desocupação voluntária do imóvel, mormente porque a discussão originária resume-se à cobrança dos aluguéis. Consigna que, à míngua de qualquer impugnação da parte ré no tocante ao despejo em caráter liminar, afigura-se incontestável o desfazimento do contrato de locação, sendo de rigor a concessão do pedido de devolução da caução anteriormente prestada. Tece considerações no que tange à necessidade do deferimento da medida antecipatória vindicada, bem como acerca do preenchimento de seus requisitos, destacando, quanto ao periculum in mora, que a denegação do pleito em comento acarreta dupla penalização em seu desfavor, na medida em que, além de o réu/agravado permanecer inadimplente frente aos alugueis devidos, ainda terá de ver o depósito promovido a título de caução retido até o trânsito em julgado da demanda primeva. Com esses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata devolução do valor prestado a título de caução. No mérito, pretende a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 17393346). Relatados, decido. É cediço que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em exame, está configurada a urgência no exame da matéria, necessária à admissibilidade desta insurgência, dado que a pretensão de levantamento da caução promovida pelo ora recorrente, por certo, será inócua em eventual recurso de apelação. Por isso, conheço do agravo de instrumento, uma vez que estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Quanto à tutela antecipada pleiteada pelo agravante, numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a sua concessão. Na espécie, observa-se dos autos de origem que o autor, ora agravante, ajuizou ação de despejo por falta de pagamento e obteve decisão de antecipação dos efeitos da tutela a fim de que fosse desocupado o imóvel, nos moldes do artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/91, mediante depósito de caução no valor de R$21.000,00 (ID 62407579). Ocorre que, antes da execução da referida ordem judicial, o requerente noticiou a desocupação voluntária do bem pelo locatário, tendo apresentado, na oportunidade, termo de entrega de chaves, assinado pelos litigantes, em que consta a existência de débitos pendentes em razão da locação (aluguéis e outros encargos), bem como a rescisão de pleno direito do vínculo contratual (ID 17393345 - págs. 40/41). Como cediço, a caução legalmente exigida caracteriza medida de contracautela, instituída especialmente para assegurar um mínimo de indenização ao locatário, sobretudo nos casos em que haja a ulterior reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo. A propósito, confira-se o disposto no artigo 64, §2o, da Lei no 8.245/91: Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) (...) § 2° Ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu, como indenização mínima das perdas e danos, podendo este reclamar, em ação própria, a diferença pelo que a exceder. Sobre o tema, confiram-se as lições de Sílvio de Salvo Venosa[1], in verbis: A finalidade dessa garantia é assegurar eventual prejuízo do réu. Ora, reformada a decisão que decretou o despejo, a decisão anterior deixa de ter eficácia. Dever-se-ia retornar ao estado anterior. (...). Não se podendo voltar ao estado anterior, a caução servirá de indenização pelos prejuízos sofridos pelo réu com a desocupação do imóvel tida por indevida. A despeito disso, no caso concreto, considerando a anterior desocupação voluntária do bem pelo locatário, somada, ainda, ao posterior pedido de desistência em relação à pretensão de despejo, que prosseguirá tão somente com relação ao pedido de cobrança, conforme despacho que determinou a reclassificação do feito (ID 66230970), constata-se que não mais existe substrato material apto a reclamar a manutenção dos valores prestados a título de caução. Ora, tornando-se irreversível a desocupação do bem, sem a possibilidade de posterior reforma da decisão concessiva, desaparece a própria razão de ser da prestação da garantia legal em referência. Mutatis mutandis, veja-se julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR – CONTESTAÇÃO DOS VALORES COBRADOS E ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PELA AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE. A alegação do locatário no sentido de que houve a desocupação voluntária do imóvel torna irreversível a rescisão do contrato de locação e, por conseguinte, cabível o levantamento de caução prestada pelo locador, cuja finalidade única era ressarcir os danos causados pela reforma da liminar de despejo. RECURSO PROVIDO (TJSP; Agravo de Instrumento 2060195-92.2015.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -23a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2015; Data de Registro: 27/08/2015) Destarte, o direito alegado é provável. Por outro lado, resta evidente o perigo de dano, uma vez que, caso não seja viabilizado, de imediato, o levantamento do importe depositado na condição de caução, o locador/recorrente sofrerá ainda mais prejuízos tendo de aguardar o desfecho da pretensão de cobrança por ele movida contra o locatário/agravado. Ademais, no cenário atual, em que pese a desistência da ação de despejo, o ora recorrente vem sendo duplamente penalizado com a retenção da sobredita garantia, que praticamente equivale ao próprio crédito cobrado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida a medida liminar. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida pelo recorrente, para determinar a imediata devolução do valor prestado a título de caução nos autos de origem. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Desnecessária a intimação do agravado, pois ainda não foi perfectibilizada a relação processual. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator [1]In: Lei do Inquilinato Comentada / doutrina e prática – 15. ed. São Paulo: Atlas, 2020.